Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734066-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) Agravado: Marlus de Souza Reis Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0709858-73.2022.8.07.0001, assim redigida: “A parte ré, na contestação, arguiu a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que a ação ordinária fora proposta em 20/09/2022 e que a ação que busca a devolução de valores tem o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o da Lei 10.406, do Código Civil. Impugnou, ainda, os documentos que lastreiam a inicial. Pleiteia a realização de perícia, com o fim de atestar a veracidade dos documentos juntados pela parte autora. A parte autora alegou que: i) sequer iniciou o prazo para se aferir eventual prescrição, haja vista que não foi demonstrado e participado aos investidores os resultados líquidos da exploração do projeto; ii) o termo inicial para a contagem da prescrição é a data da apuração do resultado líquido da produção das floresta, o que não foi demonstrado pela ré; iii) ainda existem florestas em pé a serem comercializadas, estando em curso um processo de licitação para venda e exploração do maciço florestal, onde se requereu a antecipação de tutela para suspender tais vendas; iv) não há que se falar em ilegitimidade ativa, pois ao adquirir os CRP's, tornou-se sócio nos empreendimentos florestais administrados pela ré; v) como investidor, tem direito sobre o resultado líquido da produção da floresta formada; vi) os Certificados de Participação em Reflorestamento não possuem natureza de título de crédito, mas de certificados de composição de sociedade em conta de participação, não podendo ser aplicadas ao caso as disposições relativas aos títulos de crédito. É o relatório. Decido. I – Da prejudicial de prescrição Dispõe o art. 189 do CC que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. No caso em apreço, o autor adquiriu os Certificados de Participação em Reflorestamento e tornou-se sócio nos empreendimentos florestais administrados pela ré . Alega que a requerida jamais prestou contas das suas obrigações e jamais efetuou qualquer pagamento a qualquer um dos investidores. Apesar de ter sido notificada, manteve-se inerte e silente, não tendo apresentado as documentações solicitadas. Outrossim, ainda existem florestas em pé a serem comercializadas, estando em curso um processo de licitação para venda e exploração do maciço florestas. Considerando que o autor é sócio da requerida, a qual se encontra na ativa, de fato, sequer iniciou-se o prazo prescricional. Logo, a prejudicial de prescrição deve ser rechaçada. II – Da impugnação aos documentos que lastreiam a pretensão inicial Conforme destacado na decisão de iD. 158032550, há dúvida relevante sobre a validade da documentação apresentada pela parte autora, notadamente porque a ré desconhece a existência da relação contratual apontada pelo requerente e a autenticidade dos documentos. Com efeito, são documentos muito antigos e que exigirão perícia técnica para dirimir esse ponto controvertido. Ante o exposto, rejeito a preliminar de prejudicial de prescrição e declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo, como fato controvertido, a autenticidade/validade da documentação apresentada pela parte autora. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Não é o caso de inversão do ônus da prova, de forma que caberá à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto à requerida cabe o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Nomeio Dr. José Cândido Neto, perito grafotécnico, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. O requerente ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50239998), em síntese, que o recorrido adquiriu Certificados de Participação em Reflorestamento (CPR), com o crédito equivalente a 70% (setenta por cento) dos resultados das produções florestais dos respectivos empreendimentos. Nesse contexto afirma que os contratos mencionados foram celebrados entre os anos de 1979 e 1980 e fixaram prazo certo de duração de 25 (vinte e cinco) anos. Assim, a eventual pretensão referente à obrigação concernente aos referidos negócios jurídicos teria surgido em 2004 ou 2005. Conclui, então, que já houve o transcurso do prazo para o exercício da pretensão em questão, tendo em vista que a demanda, na origem, foi proposta em 2022. Em outra perspectiva, aduz que as áreas de manejo florestal foram desmatadas há mais de uma década, entre 1992 e 2002, de acordo com imagens obtidas a partir do aplicativo “Google Earth”. Portanto, ainda que fosse considerado esses marcos temporais, também teria sido consumado o prazo da prescrição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição para o recorrido exercer a respectiva pretensão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 50239999 e Id. 50240000). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a se já houve o transcurso do prazo da prescrição relativa à pretensão ao crédito oriundo de Certificado de Participação em Reflorestamento (CPR). Inicialmente convém destacar que o fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. A pretensão surge somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...). Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico.” Nesse contexto, é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, em contraponto ao que fez constar, de modo oblíquo, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Em caso contrário seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção subsequente, nos moldes do art. 191 do Código Civil, porque essa situação importaria em reviver algo que já havia sido extinto. Conclui-se, assim, que a faculdade de renúncia ao exercício da exceção de prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. À vista dessa peculiaridade é que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. É por esse motivo que a prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial". Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia acontecer de modo automático para encobrir a eficácia da pretensão exercida pela credora. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém registrar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. Ademais, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame o recorrido alega que adquiriu 6 (seis) CPR (no 125, no 136, no 141, no 144, no 153 e no 158), oriundos de negócios jurídicos de formação de sociedades em conta em participação celebrados com a recorrida. Observa-se que os CPR estão relacionados aos projetos “Proflora IV-A, V, VII e VIII”. Os 4 (quatro) instrumentos referentes a cada um dos projetos mencionados contêm cláusula específica idêntica referente ao prazo de cumprimento da obrigação assumida, senão vejamos (Id. 50241010, Id. 50240007, Id. 50240008 e Id. 50241009): “X – O prazo do presente contrato é de 25 (vinte e cinco) anos previstos para a execução e liquidação final do empreendimento referido na cláusula II.” Nesse contexto, eventual obrigação constituída por meio dos contratos de sociedade em conta de participação, que deram origem aos respectivos CPR, deveria ter sido cumprida no referido prazo de 25 (vinte e cinco) anos. O descumprimento da obrigação após o término desse período, assim, faz surgir a pretensão ao hipotético crédito não satisfeito a tempo e modo adequado. Em outras palavras, o prazo da prescrição para o exercício da pretensão pelo recorrido teve início com o fim do lapso temporal estabelecido no contrato já mencionado. Na presente hipótese não está claro se o recorrido está a exigir o adimplemento de obrigação líquida, o que tornaria inconteste a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A causa de pedir, em verdade, é fundada, de acordo com os fundamentos articulados pelo próprio demandante, na suposta “resilição” do contrato de sociedade em conta de participação, em razão do descumprimento da recorrente relativamente ao repasse do montantes dos rendimentos devidos ao recorrido. Assim, a pretensão poderia ser caracterizada como mera tentativa de reparação civil, o que ensejaria, em tese, a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. A despeito das teses possíveis a respeito do prazo da prescrição, verifica-se que a demanda foi proposta em 2022, mas o prazo da prescrição, na melhor hipótese, teve início em 2005 (ano do termo final do prazo de vinte e cinco anos do contrato mais recente). É possível concluir, portanto, que a pretensão foi indubitavelmente atingida pelos efeitos da prescrição, independentemente do prazo a ser considerado. Por essa razão está satisfeito o requisito da verossimilhança das alegações articuladas nas razões recursais. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem pode resultar em prejuízo financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. Campinas: Bookseller, 2000, p. 503-504.